Tribunal: TJDFT
Processo: 0703796-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703796-88.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LUZIA APARECIDA RODRIGUES RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A autora insurge-se contra decisão da 8a Vara da Fazenda Pública que indeferiu antecipação de tutela consistente na conversão do pagamento da aposentadoria proporcional para integral, ante a impossibilidade de sua concessão em face da Fazenda Pública, nos termos dos arts. 7o, §§ 2o e 5o, da Lei 12.016/09, e 1o da Lei 9.494/97. Alega que o ato concessivo da aposentadoria proporcional é ilegal, porquanto não observou que a sua condição de portadora do mal de Alzheimer está especificada em lei como enfermidade alienante e incapacitante, conforme laudo médico. Requer a antecipação da tutela recursal. 2. A decisão impugnada resiste, nesta sede liminar, às razões do agravo e, por isso, fica aqui adotada como fundamentação: O artigo 1o da Lei no 9494/1997 e artigo 7o, § 2o e 5o da Lei no 12.016/2009 veda a concessão de antecipação da tutela para pagamento de qualquer natureza e a conversão da aposentadoria de proporcional para integral implicaria em aumento nos rendimentos da autora. Destaca-se que a constitucionalidade do artigo 1o da Lei no 9.494/1997 foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 4, portanto, há expressa vedação legal para a pretensão da autora. Destaca-se, ainda, que a alegação da autora de que a sua patologia se equivale à alienação mental só pode ser confirmada por um profissional da saúde, principalmente porque o laudo pericial indica doença em estágio precoce, isso em 1/12/2015 (ID 50738294), mas o relatório médico mais recente apresentado pela autora é de 22/12/2015 (ID 50738294), o que demonstra que não há comprovação de progressão da doença. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 1o de março de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR